Tribunal: TJES
Processo: 0025676-11.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025676-11.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A e outros

APELADO: SNI MANUTENCAO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
(id 7685172)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 7506511).

Narra
a
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de contradição no que se refere à afirmação de que foi inadimplente no contrato objeto desta avença, sendo que a maior parte dos pedidos iniciais, formulada pela parte autora recorrida, não foi acolhida. Outrossim, defende a existência de omissão quanto à sua tese de sucumbência mínima.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO QUANTO AO APELO INTERPOSTO POR SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA, ARGUIDA DE OFÍCIO. MÉRITO DO APELO REMANESCENTE, APRESENTADO POR LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A. RECONHECIDO O INADIMPLEMENTO DA RÉ APELANTE, MOSTRA-SE CORRETO O PARCIAL ACOLHIMENTO DA COBRANÇA RESPECTIVA. NÃO OBSERVADO O ÔNUS DA PROVA PELA RECONVINTE, PRESERVA-SE A IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVE SER OBSERVADO O MESMO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE LOG-IN CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de deserção, arguida de ofício, quanto ao apelo interposto por SNI - MANUTENÇÃO NAVAL E INDUSTRIAL LTDA - Consoante o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição. Não comprovado o preparo e não cumprida a ordem para o seu devido recolhimento, não se conhece do recurso, em virtude de inquestionável deserção (art. 1007, 'caput' e § 4º, do CPC).
2) Mérito do apelo remanescente, apresentado por LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A -
Ao contrário do que alega a sociedade empresária apelante, as alegações finais apresentadas pela autora a todo tempo reafirma a inadimplência de todo o montante alvo desta ação de cobrança. Na referida peça, a autora recorrida explicita que o acordo atinente à R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) se refere à diferença de preço decorrente da convenção coletiva da categoria, mas, pela narrativa empregada no petitório, não corresponde ao período acatado na sentença, ou seja, às datas base de maio/2014 e maio/2015. A todo tempo da petição, a autora ratifica que a ré apelante foi inadimplente quanto ao pleito inicial desta ação de cobrança, inexistindo confissão de pagamento. Frisa, ainda, que a importância de R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) não implica, por óbvio, a quitação do contrato.
2.1)
Nesse sentido, reconhecido pela ré apelante que havia inadimplemento de diferenças de preço decorrente da convenção coletiva de trabalho e não restando demonstrado que o preço por ela pago se refere exatamente ao período pretendido na exordial, deve ser mantida a sentença que acolheu essa pretensão.
3) Há que julgar improcedente o pedido formulado em reconvenção, quando o reconvinte não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito afirmado na demanda reconvencional.
3.1) Entende-se, assim como o juízo “a quo”, que deve ser rejeitada a reconvenção contendo pretensão de condenação regressiva da reconvinda de encargos trabalhistas indevidamente recolhidos, por ausência de prova nesse sentido. Afinal, reafirmando o édito sentencial, considera-se que a mera listagem de reclamações trabalhistas, sem a efetiva demonstração, por parte da ré apelante, de que arcou com ônus que seriam em tese devidos pela autora recorrida, deve ser mantida a improcedência da reconvenção.
4)
Verificada a sucumbência recíproca entre os litigantes, não há que se falar no arbitramento de diferentes parâmetros para o cálculo de honorários, devendo a verba proporcional de ambas as partes ser fixada sobre o valor atualizado da condenação, consoante mandamento instituído pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
5) Recurso de apelação de Log-In Logística Intermodal S/A conhecido e improvido, com a preservação o édito sentencial, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré (Log-In) no pagamento da quantia apontada como importância relacionada ao dissídio coletivo da categoria no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e Itaboraí, com data base de maio/2014, no valor de R$166.390,30 (cento e dezesseis mil trezentos e noventa reais e trinta centavos), e com data base de maio/2015, em importância equivalente à R$290.767,31 (duzentos e noventa mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), com os acessórios legais; e julgou improcedentes os demais pedidos iniciais; bem como rejeitou o pleito reconvencional (TJES, Apelação n.º 0025676-11.2017.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/03/2024).

Restou assentado no “decisum” impugnado que “[...] reconhecido pela ré apelante que havia inadimplemento de diferenças de preço decorrente da convenção coletiva de trabalho e não restando demonstrado que o preço por ela pago se refere exatamente ao período pretendido na exordial, deve ser mantida a sentença que acolheu
essa pretensão
[...]”.

Salientou o “decisum”, ainda, que “[...]
verificada a sucumbência recíproca entre os litigantes
, não há que se falar no arbitramento de diferentes parâmetros para o cálculo de honorários,
devendo a verba proporcional de ambas as partes
ser fixada sobre o valor atualizado da condenação, consoante mandamento instituído pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil [...]”.

Afinal, “[...] caracterizada a sucumbência tanto da parte autora, quanto da requerida, diante da procedência parcial dos pedidos [iniciais] [...],
as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência, nos termos do art.86 do CPC/15

[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.119829-2/001, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, J 06/03/2024, DJ 11/03/2024).
Em suma, “[...] havendo sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários devidos ao advogado da parte adversa
[...]” (TJRJ; Apelação n.º 0877496-64.2023.8.19.0001; Relator: Des. Cleber Ghelfenstein; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; DORJ 01/04/2024).

Desse modo, “[...] afasta-se a tese de sucumbência mínima se ambos os litigantes foram vencidos em parte de suas pretensões, o que implica a incidência dos preceitos do art. 86, caput, do CPC
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.322244-7/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 07/02/2024, DJ 16/02/2024).

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretendem defender os embargantes.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Por fim, saliento que “[...] somente nos embargos de declaração que contenham o nítido intuito protelatório deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.129332-9/001, Relator: Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, J 16/11/2021, DJ 22/11/2021),
o que não é o caso dos autos
.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
(id 7685172)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 7506511).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2024 às 18:49:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50691212042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.